Tribunal: TJMT
Processo: 1015869-21.2024.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015869-21.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MACHADO - CPF: 362.231.581-49 (APELADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), LUCIMERI TAFAREL MACHADO - CPF: 344.662.151-20 (APELADO), PEDRO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 145.591.532-72 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE REVISÃO DO DÉBITO. PROVA PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo c/c cobrança, proposta por locadores em face de inquilino inadimplente, decretando a rescisão do contrato, o despejo e condenando o réu ao pagamento de R$ 38.510,50, além de distribuir os ônus sucumbenciais de forma recíproca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se houve nulidade na intimação e contradição na aplicação dos efeitos da revelia;

(
ii
) saber se é necessária a produção de prova pericial contábil para revisão do débito cobrado;

(
iii
) saber se os honorários advocatícios e a sucumbência foram corretamente fixados.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade, pois o réu compareceu espontaneamente aos autos e apresentou defesa, o que supre eventual vício de intimação (CPC, art. 239, §1º).

4.
Não foi decretada a revelia
, mas
foram reconhecidos
como verdadeiros os fatos não impugnados por ausência de provas contrárias.

5. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida. Os cálculos apresentados foram claros, baseados no contrato e verificáveis por simples conferência.

6. A distribuição da sucumbência observou os limites da procedência parcial da demanda, sendo legítima a divisão proporcional entre as partes, inclusive quanto aos honorários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O comparecimento espontâneo do réu supre vício de intimação, afastando a revelia formal.

2. A ausência de impugnação específica e de provas autoriza o reconhecimento dos fatos alegados na inicial como verdadeiros, independentemente da revelia.

3. A produção de prova pericial contábil é prescindível quando os débitos são determinados por cálculos aritméticos baseados em contrato.

4. É válida a fixação de honorários e distribuição da sucumbência proporcional ao êxito parcial de cada parte na demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, §1º; 341; 373, II; 85, §2º; 86; 156; 487, I; Lei nº 8.245/1991, art. 62, II, “d”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
ação de despejo c/c cobrança, indenização por danos materiais e morais e pedido declaratório de rescisão contratual c/c antecipação de tutela de urgência
julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto,a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGARPROCEDENTES,
em parte, os pedidos formulados, com resolução de mérito, para:

a) decretar
a resolução do contrato de locação de Id. 160537867, entabulado entre as partes, a partir da data de desocupação do imóvel.

b)

condenar
a parte requerida a pagar
R$38.510,50 (trinta e oito mil, quinhentos e dez reais e cinquenta centavos)

com juros de forma simples e correção monetária corrigida pela variação mensal do IGP-M-FGV, publicado pelo IBGE, indexador nacional que bem reflete a corrosão inflacionária da moeda pátria (Lei
n.°
6.899/1981

c)Diante da existência de sucumbência recíproca,
condeno as partes
ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.Deve a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas.

No entanto, resta suspensa sua exigibilidade em relação a parte
requerida,como
um todo por 05 anos, uma
vez que ela é beneficiária da justiça gratuita, quando restará prescrita, se até lá os interessados não demonstrarem alteração de sua fortuna capaz de honrar essa sucumbência, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega a
nulidade da intimação e contradição na aplicação da revelia; necessidade de revisão dos débitos e produção de prova pericial contábil; e readequação da sucumbência e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id.
323303894
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
s autores
ajuizaram a demanda relatando que
firmaram contrato de locação residencial com o réu pelo prazo de 12 meses, com início em 08/10/2023 e término em 08/10/2024,
por
R$ 3.100,00
mensais
.
Contudo, o réu
se tornou
inadimplente desde novembro/2023, não pagando aluguéis e encargos acessórios (água, energia, IPTU e taxa de lixo), além de não transferir a titularidade das contas para seu nome, conforme previsto em contrato.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, sendo decretada
a resolução do contrato, o despejo e o réu
condenado
ao pagamento de R$ 38.510,50, com juros e correção monetária. Os pedidos de indenização por danos materiais e morais foram julgados improcedentes. A sucumbência foi fixada de forma recíproca (50% para cada parte), com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O réu alega que a sentença teria incorrido em contradição ao afastar
a
revelia e, posteriormente, aplicar seus efeitos.

Todavia,
ao contrário do que alega, na sentença ficou
expressamente consignado que “
o comparecimento espontâneo do requerido supre a falta ou a nulidade da citação e/ou intimação, nos termos do art. 239, § 1º, Código de Processo Civil, de modo que não há o que falar em revelia, como postulado pela parte requerente
”
.

Nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação".
Como o
réu

compareceu espontaneamente aos autos, apresentou contestação, constituiu advogado e participou ativamente do processo
, não há a alegada nulidade.

Quanto à suposta contradição na aplicação da revelia, o que o magistrado consignou foi que, embora não se aplicasse
a
revelia (já que houve contestação), os fatos alegados na inicial ser
iam
considerados verdadeiros porque o réu não apresentou prova alguma capaz de
elidi-los
.

Trata-se de distinção entre a revelia formal (ausência de contestação) e o ônus da prova (art. 373, II, do CPC), segundo o qual cabe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

O réu não trouxe aos autos um único comprovante de pagamento, não demonstrou a alegada abusividade dos encargos e sequer especificou quais cláusulas contratuais seriam ilegais.

Quanto à necessidade de revisão dos débitos e produção de prova pericial contábil
, se limitou
a alegar genericamente a existência de "juros abusivos", sem especificar quais valores, encargos ou cláusulas contratuais seriam ilegais ou desproporcionais.

Nos termos do art. 341 do CPC, a impugnação deve ser específica e fundamentada.

Os autores apresentaram planilha detalhada e discriminada do débito, elaborada por meio do sistema oficial de cálculos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (SISCALC), contendo aluguéis vencidos e não pagos, encargos acessórios, multas contratuais, juros de mora e correção monetária, todos em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com a legislação aplicável (Lei nº 8.245/91).

A prova pericial é cabível quando a matéria depende de conhecimento técnico especializado, nos termos do art. 156 do CPC. No presente caso, não há complexidade técnica que justifique a realização de perícia. Os cálculos apresentados pelos autores são simples e verificáveis por mera conferência aritmética.

Por fim
, o
réu
se
insurge
contra a distribuição
dos ônus sucumbenciais
em 50% para cada parte e contra a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, porque os autores obtiveram êxito nos pedidos de resolução contratual, despejo e cobrança dos aluguéis e encargos, mas não obtiveram êxito nos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A distribuição em 50% para cada parte é proporcional ao resultado da demanda
, e
o
quantum
fixado está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC e
e
art. 62, II, d, da
Lei nº 8.245/91
.

Quanto ao pedido de levantamento da caução
formulado pelos apelados, deverá ser direcionado ao juízo de origem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante
em 2%, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025